Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-60.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001221-60.2020.8.14.0128

APELANTE: VALDIR FARIAS DE CASTRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO.
QUANTUM MAJORADO
PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. 4. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DO CORRÉU JONAS DE SOUZA GAMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para modificar a fração de aumento na terceira fase de dosimetria da pena do crime de roubo majorado, pela ausência de fundamentação, alterando a pena definitiva de
Valdir Farias de Castro Filho
para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
e para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para
o semiaberto. E
,
em obediência ao princípio da isonomia
alterar de ofício a pena do corréu
Jonas de Souza Gama
, que não interpôs recurso, mas faz jus as mesmas alterações empregadas ao apelante, modificando a pena para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sob o regime semiaberto
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Valdir Farias de Castro Filho
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 6826352 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos II e VII (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca) c/c art. 71 (continuidade delitiva) todos do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia:

“(...)no dia 11/07/2020, por volta das 06h23, próximo à Igreja Católica, no Bairro da Conquista, nesta cidade e comarca, os acusados, em unidade de desígnios e condutas paralelas, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma branca, subtraíram, para si, um celular da vítima F. B. S. e em seguida, na mesma data, subtraíram, para si, bem móvel da vítima N. M. S.

Narra a peça acusatória, que no dia do fato, a vítima F. B. S. estava caminhado pela via pública do bairro Conquista quando, nas proximidades da igreja católica, foi abordado pelos denunciados em uma motocicleta, a qual estava sendo conduzida pelo acusado JONAS, que, por sua vez, estava utilizando uma máscara de macaco no rosto. Ato contínuo, o acusado VALDIR desceu da garupa do veículo portando uma arma branca, tipo facão, anunciou o assalto e o ofendido entregou o celular.

Logo após, no mesmo dia, por volta das 06h48m, a vítima N. M. S. foi abordada pelos denunciados, os quais direcionaram a motocicleta em sua direção, fazendo com que ela caísse de sua bicicleta e se machucasse, momento em que o indiciado VALDIR, com a máscara de macaco, mostrou a arma branca, tipo facão, para a ofendida e disse as textuais “passe a bolsa”. Após entregar o objeto, os denunciados evadiram-se do local e a vítima foi socorrida por um rapaz.

Ao ser acionada, a polícia entrou em diligência e, em flagrante, prenderam os acusados, sendo encontrados com os bens roubados, também com a motocicleta, máscara de macaco, camisa amarela (todos utilizados na empreitada criminosa).

Em sede policial, as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito
.(...)”

A denúncia foi recebida em 24/07/2020.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 6826355- pg.3), requerendo
preliminarmente o direito de recorrer em liberdade; no mérito, a defesa alega que o magistrado equivocou-se ao aplicar duas causas de aumento para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria na fração de 2/3, sem qualquer fundamentação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e a mudança de regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6826411), analisando as razões
, concluiu pelo conhecimento e por seu parcial provimento, para tão somente reformar a dosimetria da pena, no tocante à terceira fase de fixação da reprimenda, e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 8110503), que se pronunciou pelo conhecimento e
parcial provimento
, tão somente para reformar o quantum de 2/3, relativo à aplicação na terceira fase da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I, III (após alteração dada pela Lei nº 13.654/2018), do CP, de acordo com as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Bem como, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

PRELIMINAR

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – REQUER O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita.
NO MÉRITO SUSCITA REDUÇÃO DA PENA-BASE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO ARMA BRANCA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PROCEDENCIA EM PARTE. Inobstante a valoração inidônea de algumas circunstancias judiciais, a existência de vetores negativos obsta a fixação no patamar mínimo. No entanto, a pena-base base deve ser adequada aos termos do voto, para 06 anos de reclusão e 40 dias-multa. Atenuada em 01 ano e 10 dias multa aplicada pelo juízo a quão, esta resulta em 05 anos e 30 dias-multa. Na terceira fase, embora excluído a arma branca como qualificadora, mantido o aumento de 1/3 em razão da existência da majorante do concurso de pessoas, resultando assim a pena final em 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e nesta dar-lhe parcial provimento, consoante fundamentação
(8412653, 8412653, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-10)

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

No mérito, a defesa alega que o magistrado equivocou-se ao aplicar as causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma branca na fração de 2/3, sem qualquer fundamentação para a exasperação.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Valdir Farias Castro Filho, nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º

incisos II e VII (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca) c/c art. 71 (continuidade delitiva) todos do Código Penal, A PENA DE 07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não verificou causas agravantes, deixando de reconhecer a atenuante de confissão espontânea em razão da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, em obediência a Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, a defesa se insurge quanto a aplicação das causas de aumento na fração de 2/3, pela ausência de fundamentação.

O magistrado assim justificou:

“Na derradeira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente da causa de aumento reconhecida na sentença e prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes. Ainda na terceira fase de dosagem da pena, consoante alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma branca no inciso III, §2º, do artigo 157, do Código Penal.” (Id. nº 6826352 – Pág. 09)

Possui razão a defesa.

Dispõe o artigo 157, §2º, do CP, que a pena será aumentada de um terço até a metade, elencando sete causas de aumento, dentre elas concurso de duas ou mais pessoas e o uso de arma branca.

Desse modo, verifica-se que não houve fundamentação adequada para fixar o aumento da reprimenda acima do patamar mínimo, conforme trecho da sentença exposto acima.

Por conseguinte, a decisão nesse ponto não apresenta fundamentação, pois, ainda que o magistrado tenha uma ampla margem de discricionariedade ao julgar, devendo atuar com base em seu livre convencimento motivado, suas decisões devem ser devidamente fundamentadas e a não obediência a esta regra fere preceito constitucional, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, a jurisprudência e a doutrina preconizam que a elevação prevista no art. 157, § 2º do CPB de um terço até a metade (antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018) deve ser a necessária e suficiente para punir o crime de forma justa, consoante o entendimento fundamentado do julgador, a luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos do processo, sem a incidência de qualquer rígido critério matemático. No entanto, deve obedecer ao enunciado constante da Súmula Nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.
Sobre o tema colaciono jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE INCONVENCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL - MANUTENÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - EFEITO DA CONDENAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I – (...) V -
O aumento da pena acima da fração de 1/3 (um terço), em razão da incidência de majorantes, exige fundamentação idônea e concreta, não bastando a mera alusão à quantidade de causas de aumento de pena (Súmula 443 do STJ)
. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.16.032112-5/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018)
. Grifei.

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, DO CPB. QUANTUM MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES E COM EMPREGO DE UMA ARMA, TIPO FACA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
Na terceira etapa do cálculo penalógico, reconhecendo-se as causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do Art. 157, do CPB, deve ser acrescida à pena a fração de 1/3 (um terço), se ausentes os elementos que autorizem o acréscimo em patamar superior a este (Súmula 443 do STJ)
.

2. Recurso conhecido e provido, para impor ao recorrente as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime. (TJ/PA. 2017.03815079-95, 180.244, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado em 06/09/2017). Grifei.

Na hipótese dos autos, o sentenciante não fundamentou o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto em lei. Com efeito, entendo que a exasperação deve ser fixada no mínimo legal de 1/3.

Assim, aplico o art. 157, §2º, II e VII do CP em 1/3, considerando-se a procedência da tese apresentada nas razões recursais atinente a aplicabilidade da Súmula nº 443 do STJ, em razão da ausência de fundamentação idônea para majoração em 2/3, razão pela qual majoro a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em razão da incidência do crime continuado, nos termos do art. 71 do CPB, mantenho a fração operada em 1/6, tornando a pena definitiva de
Valdir Farias de Castro Filho em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Requer a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

No que tange a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, observo que o magistrado sentenciante também não fundamentou as razões da fixação regime mais gravoso.

Portanto,
não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores e, no caso em análise, isso não aconteceu,
verbis:

Súmula 718 do STF
: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.

Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Diante de tais considerações, o caso dos autos demanda o abrandamento do regime para
o semiaberto
, seguindo os comandos contidos na letra "b" do § 2º do art. 33, do Código Penal.

Em obediência ao princípio da isonomia, bem como ao disposto no art. 580 do CPP
há de se observar a dosimetria da pena do corréu
Jonas de Souza Gama
, que não interpôs recurso, mas faz jus as mesmas alterações empregadas ao apelante Valdir.

Assim,
de ofício
, modifico a pena definitiva de
Jonas de Souza Gama
para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sob o regime semiaberto.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Valdir Farias de Castro Filho,
e
lhe dou parcial provimento
para modificar a fração de aumento na terceira fase de dosimetria da pena do crime de roubo majorado, pela ausência de fundamentação, alterando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
e para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para
o semiaberto. E
,
em obediência ao princípio da isonomia
alterar de ofício a pena do corréu
Jonas de Souza Gama
, que não interpôs recurso, mas faz jus as mesmas alterações empregadas ao apelante Valdir, modificando a pena para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sob o regime semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022